Tribunal: TJDFT
Processo: 0795611-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Administrativo e processo civil. Concurso público – interesse coletivo – complexidade da causa – incompetência dos juizados especiais da fazenda pública. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que se pretende compelir o Distrito Federal a nomear candidato aprovado na 438a posição, para ingresso na carreira de assistência pública e saúde – especialidade administrador. Aduziu que o concurso foi homologado em 2018, encontrando-se ainda em vigor em razão de decisão do TCDF e com 969 vagas em aberto.
2. Logo após distribuída a ação emendada a inicial, Sua Excelência na origem julgou extinto o processo, em razão da incompetência, por se tratar de demanda que envolve interesse coletivo, conforme disciplina do art. 2o, §1o, I da Lei no 12.153/2009.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o juízo na origem é, ou não, competente para processar e julgar o feito.
III. Razões de decidir
4. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
5. Como bem fundamentado na r. sentença, também verifico a presença de interesse coletivo que se sobrepõe à discussão do candidato com a Administração Pública, fato que afasta a competência do Juizado de Fazenda Pública em razão do disposto no art. 2o, § 1o, da Lei n. 12.153/2009. Nesse sentido, as seguintes decisões colegiadas das Câmaras Cíveis deste Tribunal: acórdãos nos 1757299, 1747584, 1830684 e 1826367, julgados entre setembro de 2023 a março de 2024.
6. Isso porque a causa de pedir, no caso nomeação do candidato em razão da existência de dotação orçamentária e 969 vagas em aberto, sem identificação dos cargos a que se referem, repercutiria em inúmeros outros candidatos igualmente aprovados no concurso de 2018. A situação ultrapassa o direito subjetivo individual do candidato e afasta a competência do Juizado de Fazenda para processamento e julgamento da causa.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Sem custas em razão da gratuidade de justiça. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.153/2009, art. 2o, §1o, I.
Jurisprudência relevante citada: n/a.